Tribunal: TJMT
Processo: 0015853-09.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015853-09.2013.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Manoel Rodrigues, Teda Miranda Rodrigues e Dalmo de Oliveira Garcia em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Reparação de Danos Materiais ajuizada pela microempresa Henrique Nunes da Silva & Cia ME.
Ao que se extrai dos autos, em 16/12/2013, a microempresa Recorrida ajuizou a Ação Demarcatória c/c Reivindicatória e Reparação de Danos Materiais em face dos Recorrentes, ao argumento de que é proprietária de imóveis objeto das matrículas n.o 45.585 e 45.586, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, e que constatou que parte de seu imóvel foi invadida pelos Recorrentes, em área de 60 m2 (sessenta metros quadrados), conforme demonstrado pelo Atestado de Alinhamento de Lote e da Planta Topográfica, expedidos pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT.
Ao final, requereu a homologação do Atestado de Alinhamento de Lote e da Planta Topográfica, expedidos pela Prefeitura daquela cidade, bem como a condenação dos Apelantes a reconstituírem os marcos divisórios antes existentes, restituírem a posse da área e indenizarem os danos materiais.
Na contestação, os Apelantes alegaram que exercem posse mansa, pacífica e sem oposição, com ânimo de dono sobre a área objeto da lide, há mais de 20 (vinte) anos, em virtude de permissão verbal do antigo vizinho. Logo, requereram o reconhecimento da aquisição pela usucapião.
Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar sobre o interesse na produção de provas (Id. 30249970).
A Autora/Recorrida pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o acolhimento dos pedidos. Alternativamente, requereu a produção de prova pericial, a fim de constatar e comprovar a invasão da propriedade, bem como dimensionar a extensão do esbulho. Também requereu a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos Requeridos/Apelantes, com o intuito de comprovar a ilegalidade e precariedade da posse por eles exercida (Id. 30249971).
Os Apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme se observa do Id. 30249973.
A Julgadora singular indeferiu o pedido de prova pericial e, tendo em vista a controvérsia no tocante ao caráter da posse exercida pelos Requeridos/Apelantes, deferiu a produção de prova oral e designou audiência de instrução e julgamento.
Ambas as partes apresentaram rol de testemunhas, conforme se observa do Id. 30249976 e Id. 30249979.
Consoante Termo de Audiência, as partes, de comum acordo, requereram ao à Juíza do feito que expedisse ofício ao Município de Rondonópolis, para que o Setor de Topografia da Prefeitura Municipal, realizasse a medição do lote dos Apelantes (matrícula 49.683) e informasse se sua medição está conforme o registro imobiliário ou se há invasão de imóvel vizinho, bem como pugnaram que depois de apresentado o laudo, as partes fossem consultada sobre a possibilidade de celebrar acordo.
A Julgadora deferiu o pedido, determinou a expedição do ofício, concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresentassem o resultado da avaliação, com a manifestação sobre a possibilidade de transigir.
Com a juntada do Laudo expedido pelo Setor de Topografia da Prefeitura de Rondonópolis, as partes foram intimidas para a devida manifestação.
A empresa Recorrida além de manifestar sobre o documento, também alegou que os Apelantes jamais exerceram posse com ânimo de donos sobre a área reivindicada, já que sempre o fizeram em caráter precário, mediante permissão de Henrique Nunes da Silva.
Assim, pugnaram pela procedência dos pedidos.
Os Recorrentes não se manifestaram sobre o Laudo, conforme se observa do Id. 30250486.
Sobreveio a sentença recorrida em que a julgadora, além de declarar preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido reivindicatório, qual seja: prova do domínio, individualização do bem e prova da posse injusta da parte adversa, consignou que “a parte requerida alega em sua defesa a prescrição aquisitiva do imóvel, no entanto, deixa de comprovar a posse contínua, exercida de forma mansa e pacífica pelo prazo legalmente exigido.”
Logo, acolheu parcialmente os pedidos e determinou que os Recorrentes restituíssem os imóveis objeto das matrículas 45.585 e 45.586, no prazo de 15 dias.
Inconformados, os Recorrentes alegam que houve cerceamento ao direito de defesa, já que os requisitos para a aquisição da área ocupada, pela usucapião, deveriam ter sido comprovados por meio da oitiva das testemunhas.
Afirmam que foram surpreendidos com a sentença, já que a Juíza anterior suspendera o ato tão somente para atender ao pedido de elaboração do Laudo pela Prefeitura de Rondonópolis. Em outras palavras, afirmou não ter havido desistência da produção de prova anteriormente deferida.
Requerem a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular, a fim de que seja dada continuidade à fase instrutória do processo.
A Apelada, ao contrarrazoar o Recurso, sustenta que não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que os Recorrentes não se manifestaram depois da juntada do Laudo solicitado por ambos os litigantes (Id. 30250960).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Com efeito, é possível o julgamento monocrático deste Apelo porque no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual já é assente o entendimento de que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC).
Aliás, no mesmo sentido é a redação do artigo 9o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).
Esse posicionamento da jurisprudência decorre do atual Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de conheciimento ex oficio.
Importante ressaltar que tal observância antecede ao próprio juízo de valoração da necessidade e pertinência da prova. Assim, ainda que se entenda pela prescindibilidade da instrução probatória e possibilidade de julgamento antecipado, é de rigor que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao dispor que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8.o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
Não se pode olvidar que o direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa à construção de um processo justo, a fim de que se obtenha dele uma decisão igualmente justa, e esse é o fundamento nodal do referido princípio da não surpresa, segundo o qual o julgador deve comunicar às partes acerca da sua intenção, garantindo, assim, a higidez do contraditório.
Na hipótese, consoante relatado, inobstante ter havido decisão deferitória da produção de prova oral, a qual não foi produzida somente porque as partes pugnaram, na fase conciliatória da audiência, pela requisição de Laudo à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, o Julgador singular ignorou tal fato e, sem declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença de mérito, o que constitui induvidosa afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
Sabe-se que o cerceamento do direito de defesa consiste na “diminuição ou supressão de direitos ou garantias legais do acusado, tirando-lhe ou dificultando-lhe a defesa” (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Vol. 1. 2.a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 664).
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Depreende-se da redação dos citados dispositivos que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.
Ainda é imperioso destacar que embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que tehha considerado pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia.
Neste caso, não há dúvidas de que o feito exige a produção de prova oral. Existem dúvidas sobre quando os Recorrentes passaram a ocupar o imóvel e em que caráter exerceram posse sobre ele.
Se não bastasse, embora o Julgador não tenha dado continuidade à instrução processual, rejeitou as teses expostas pelos Recorrentes sob o argumento de que não comprovaram o alegado.
Para ilustrar que em situações análogas tem sido reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, trago à colação precedentes que seguem:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ORAL INDISPENSÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA. Nas ações de usucapião a matéria discutida é eminentemente fática, motivo pelo qual é indispensável a produção de prova testemunhal para o desate justo da lide. (TJ-MG - AC: 10097150021802001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL E DEMAIS PROVAS PERTINENTES AO DESLINDE DO FEITO. I. A prova é dirigida ao Juiz, que deve rejeitar, de plano, aquelas desnecessárias à solução do conflito. Porém, ocorre cerceamento de defesa nos casos em que há inequívoco interesse quanto à produção da prova oral, mostrando-se necessária a instrução do feito para correta solução das questões postas em análise. II. No caso, configurado o cerceamento de defesa, diante de sentença de improcedência da ação de usucapião sem que ao autor fosse dada a oportunidade de produzir a prova oral expressamente requerida na inicial e pertinente ao feito. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079169157, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 22/11/2018).
[...]. Descabe o julgamento de improcedência de pedidos veiculados na inicial, sob a argumentação de que a parte autora não logrou provar suas alegações, caso o juiz haja julgado o feito sem oportunizar a produção das provas em relação às quais houve manifestação prévia de interesse em produzir. Precedentes do STJ. Apelo provido. (Apelação Cível No 70078005089, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 07/11/2018).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância singular para o regular trâmite processual, produzindo-se as provas já deferidas e consideradas necessárias para o deslinde do feito.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura da instrução processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora